Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de até 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, devendo o advogado constituído anexar aos autos os seguintes documentos: i) Ocorrência Policial que embasou a decretação das medidas protetivas; ii) íntegra do depoimento da ofendida prestado em Delegacia e iii) íntegra do Relatório de Avaliação de Risco, com as respostas da ofendida. Intime-se. DESEMABRGADOR JESUINO RISSATO RELATOR